Tribunal: TJPA
Processo: 0007448-93.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. CRIME DE AMEAÃA NO ÃMBITO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. AUSÃNCIA DE PROVA DE AUTORIA. CONDENAÃÃO. PROVAS NÃO RATIFICADAS EM SEDE DE INSTRUÃÃO CRIMINAL. SENTENÃA MANTIDA.1. , o crime de ameaÃ§a se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psÃquica da vÃtima, que no caso ora em anÃ¡lise nÃ£o ficou demonstrado que o recorrente tenha ameaÃ§ado a vÃtima com um punhal, ou qualquer outro meio, de causar-lhe mal injusto e grave, uma vez, conforme ao norte citado, a vÃtima por ocasiÃ£o de sua oitiva em sede de instruÃ§Ã£o criminal, quedou-se em silÃªncio4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007448-93.2016.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE OBIDOS (VARA ÙNICA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LEANDRO GARCIA NUNES (FERNANDO AMARAL SARRAZIM JÚNIOR - ADVOGADO)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. CONDENAÇÃO. PROVAS NÃO RATIFICADAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. , o crime de ameaça se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que no caso ora em análise não ficou demonstrado que o recorrente tenha ameaçado a vítima com um punhal, ou qualquer outro meio, de causar-lhe mal injusto e grave, uma vez, conforme ao norte citado, a vítima por ocasião de sua oitiva em sede de instrução criminal, quedou-se em silêncio
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Óbidos
, que absolveu o recorrido da prática delitiva prevista no art. 147 do Código Penal.

Consta dos autos que:
(...)
No dia 01 de setembro de 2016, por volta de 18h40min, após uma discussão entre o denunciado LEANDRO GARCIA NUNES e a sua companheira Sandra Maria Tavares da Silva, com quem convive há nove anos, o acusado a agrediu fisicamente com tapas e socos.
Por conseguinte, a ofendida passou a gritar por socorro, ocasião em que o denunciado se armou com um punhal e ameaçou golpeá-la.
A vítima conseguiu sair da casa e com isso e com isso sua vizinha acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a prisão em flagrante do acusado.
O denunciado, perante a autoridade policial, negou a prática do delito.
(...)

Por tais fatos, o acusado Leandro Garcia Nunes, foi denunciado pelo Ministério Público pelo delito previsto no art. 129, § 9º e art. e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Em alegações finais, a representante ministerial requereu a condenação do acusado apenas nas sanções previstas no art. 147, do Código Penal.

Após regular instrução, o MM. Juízo de primeiro grau

decidiu pela absolvição do delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal em face do acusado (fls. 85/86).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Nas razões, pugnou pela reforma da decisão para que o apelante seja condenado pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, uma vez que a decisão que absolveu o recorrido está em dissonância ao entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante acerca da tipicidade e elementares do crime ora em análise.

Pontua que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas contidas nos autos, fato que autoriza a condenação do apelado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença que absolveu o apelado, para o fim de condená-lo nas penas do crime de ameaça.

A Defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 102/108), pleiteando pelo não provimento do presente recurso, para que a decisão que absolveu o apelante seja mantida em todos os seus termos.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 31 de outubro de 2019, determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl. 116).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Compulsando os autos, verifico que não restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação do réu, uma vez que o acervo probatório não é harmônico, na medida em que a vítima em juízo, quando teve a oportunidade de confirmar suas declarações feitas perante a autoridade policial, não o fez, permanecendo calada.

Perante a autoridade policial, a vítima Sandra Maria Tavares da Silva. afirmou que foi agredida pelo recorrido dentro da residência do casal com um tapa no rosto, bem como se defendeu de outros tapas e socos que Leandro lhe desferiu, e que conseguiu sair de sua residência e pedir socorro à uma vizinha que chamou a polícia, conseguindo prender o apelado ainda em flagrante.

Vejamos trecho das declarações da vítima em sede policial acostado às fls. 10/11 dos autos:
(...)
QUE, no momento dos fatos LEANDRO já estava muito alcoolizado, e sempre que se encontrava neste estado torna-se uma pessoa muito agressiva e violenta.; QUE, então LEANDRO partiu para cima da depoente e lhe desferiu um tapa no rosto; QUE, a depoente se defendeu de outros tapas e socos que LEANDRO lhe desferia, sendo que pediu socorro, mas dentro da casa só estavam vítima e autuado; QUE, então, LEANDRO armou-se com um punhal e tentou por diversas vezes ¿furar¿ a depoente, mas como estava muito embriagado não logrou êxito , vez que a depoente também esforçava-se para se defender; QUE, então a depoente conseguiu sair de casa e pedir socorro para uma vizinha, que conseguiu ligar para a polícia; (...)

Entretanto, em juízo, a vítima Sandra Maria teve todas as oportunidades para confirmar suas declarações realizadas em sede policial, não o fazendo, preferindo usar seu direito constitucional de ficar calada, o que em meu entendimento, prejudicou a acusação, que não conseguiu comprovar as ameaças feitas à vítima.

Por sua vez, das testemunhas arroladas pelo Ministério público, Weverton Freitas Silva, não se lembrava dos fatos, sendo a testemunha dispensada pelo Ministério Público, e Rair Gilvan Silva Santos, apenas declarou que a vítima lhe informou que havia sido agredida pelo seu companheiro Leandro, e que este estava a ameaçando com um punhal.

Nessa esteira, tenho que somente as declarações da suposta ofendida em sede policial, não são suficientes, no caso ora em análise, para a imposição de uma condenação pelo crime de ameaça, haja vista que sequer as testemunhas arroladas pelo Ministério Público conseguiram corroborar as declarações da vítima em sede policial, primeiro porque o policial Weverton não se lembrava dos fatos, e a testemunha Rair, mal se lembrava do ocorrido, lembrando apenas que a vítima lhe falou que foi agredida e ameaçada com um punhal pelo apelante, além de a própria vítima em sede de instrução criminal, que preferiu ficar calada, razão pela qual pontuo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao fundamentar a absolvição no inciso IV, do art. 386, do Código de Processo Penal.

O magistrado ao entender pela absolvição do recorrido argumentou que:
(...) Finda a instrução criminal, conclui-se que os fatos narrados na denúncia não restaram suficientemente comprovados.
A vítima não depôs em Juízo. As testemunhas arroladas não trouxeram elementos convincentes da autoria e materialidade delitiva.
Assim, pelo que verifico dos autos, a absolvição do acusado é medida que se impões, pois a instrução processual não foi capaz de trazer qualquer elemento probatório substancial que comprovasse a imputação contida na inicial.
A prova para ensejar uma condenação deve ser robusta e segura tanto no que diz respeito à materialidade, quanto á sua autoria. No presente caso, temos que a prova produzida põe dúvida sobre a AUTORIA, e nesse caso, impera o princípio `
in dubio pro reo¿
, devendo o acusado, portanto, ser absolvido. (...).

Nesse contexto sendo a palavra da vítima um elemento fulcral de convicção nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, constatado que a vítima Sandra Maria Tavares da Silva não confirmou suas declarações em juízo -, preferindo usar seu direito constitucional de ficar calada -, a ponto de incutir dúvida sobre a dinâmica dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, consoante princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da ofendida poderão fundamentar o decreto condenatório se estiverem em harmonia com os demais elementos de convicção.
2. Se as declarações da ofendida não se mostram suficientes para fundamentar a condenação do réu, uma vez que para a configuração do crime de ameaça, é necessário que esta seja idônea, ou seja, capaz de incutir medo na ofendida, o que não ocorreu, deve o réu ser absolvido.
3. Recurso conhecido e provido.
Acórdão n. 967656. 20161210008346APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2016, publicado no DJE: 27/09/2016, pág.: 254/258).

Ademais, o crime de ameaça se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que no caso ora em análise não ficou demonstrado que o recorrido tenha ameaçado a vítima com um punhal, ou qualquer outro meio, de causar-lhe mal injusto e grave, uma vez, conforme ao norte citado, a vítima por ocasião de sua oitiva em sede de instrução criminal, quedou-se em silêncio, . .

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator